Tribunal: TCU
Processo: 044.651/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1895/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça interposta pelo Município de Embu das Artes/SP (peça 79) contra o Acórdão 6992/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual a presente Representação foi conhecida e convertida em Tomada de Contas Especial, para a citação dos responsáveis (peça 66). Considerando que, nos termos do art. 279, caput , do Regimento Interno/TCU, não se admite recurso em face de decisão que converte o processo em TCE; Considerando que, nos termos do art. 279, parágrafo único, do RI/TCU, a documentação encaminhada a título de recurso contra decisão que determinou a conversão de processo em Tomada de Contas Especial deve ser aproveitada como defesa, sempre que possível, sem prejuízo da realização da citação ou da audiência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 279 do Regimento Interno/TCU, em receber a peça apresentada pelo Município de Embu das Artes/SP como mera petição e aproveitá-la como elementos complementares de defesa nos autos da aludida TCE, bem como em encaminhar cópia desta deliberação à referida municipalidade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 044.651/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP (46.523.114/0001-17). 1.2. Entidade: Município de Embu das Artes/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Marcelo dos Santos Ergesse Machado (167008/OAB-SP), Hariana Aparecida Sarreta (301643/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Embu - SP; Claudio Henrique Manhani (206857/OAB-SP), representando Estoque Embalagens Comercial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.